Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721119-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA AGRAVADO: J. L. G. D. N., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém o interesse no julgamento do recurso, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 24 de agosto de 2023 18:22:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador